Tribunal: TJDFT
Processo: 0008966-39.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008966-39.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 30680572, foi determinada a intimação do SINDIRETA para manifestação sobre o interesse na renúncia ao que exceder 10 (dez) salários mínimos para recebimento por meio de requisições de pequeno valor. No ID: 31220258, o SINDIRETA informou não ter interesse na renúncia. A decisão de ID: 30680572 já homologou os cálculos judiciais de ID: 28930427. Reitero que a expedição de RPV observa, no caso, o limite de 10 (dez) salários mínimos. Expeçam-se PRECATÓRIOS em favor de ELISETE DE SOUZA CARDOZO, ELISEU DIAS SOARES, ELIZABETH COUTO FERRAZ e EMY TAKADA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Expeça-se RPV em benefício de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no tocante aos honorários da execução. Brasília, 17 de março de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador